Tribunal: TJDFT
Processo: 0737428-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. COMPRADOR SUPERVENIENTE. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em fase de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente. A agravante sustenta que o agravado adquiriu as unidades imobiliárias após a correção das matrículas e sem relação direta com a propaganda enganosa que motivou a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: (i) determinar se o adquirente superveniente de imóvel tem legitimidade ativa para executar indenização por danos morais individuais fixada em Ação Civil Pública que reconheceu propaganda enganosa anterior à aquisição do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à indenização por danos morais é personalíssimo, decorrendo de ofensa direta à honra ou à dignidade do consumidor. No caso, o agravado adquiriu os imóveis após a correção das matrículas, não sendo atingido pela propaganda enganosa veiculada anteriormente, o que lhe retira a legitimidade ativa para executar a sentença.
4. A jurisprudência reconhece que apenas os consumidores diretamente lesados pela propaganda enganosa, no momento de sua veiculação, têm legitimidade para pleitear danos morais individuais. A aquisição posterior de imóveis não transfere o direito à indenização, uma vez que o dano não acompanha o bem imóvel, mas sim o comprador original.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O direito à indenização por danos morais decorrentes de propaganda enganosa é personalíssimo e não se transfere ao adquirente superveniente de imóvel, uma vez que o dano decorre da relação contratual original entre o comprador e a construtora.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 778 e 779.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1906847, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1907234, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 14.08.2024.